Tribunal: STF
Processo: AI 503412
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: "Plano Collor": atualização
monetária das quantias "bloqueadas": critério imposto pela Medida
Provisória 168/90, convertida na L. 8.024/90, de correção do saldo
das contas pelo BTN fiscal, que, segundo orientação firmada pelo
plenário do Tribunal (RE 206.048, T. Pleno, 15.08.2001, Nelson
Jobim, Inf./STF 237) - trilhada por numerosas decisões individuais e
 de ambas as Turmas -, não contraria os princípios constitucionais
do direito adquirido e da isonomia